Tribunal: TJSP
Processo: 1009439-38.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE LABORAL COM AS PATOLOGIA EM COTOVELOS E COLUNA VERTEBRAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA.
1. Apelo do segurado. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessária a reabertura da instrução processual para realização de vistoria ambiental. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDA. Incapacidade laborativa e nexo de causalidade laboral afastados. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais. Inexistência de nexo etiológico entre as moléstias em cotovelos e coluna vertebral e o labor exercido pelo autor. Benefício indevido.
2. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo (Tema 1.044/STJ). Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da parte segurada, cuja pretensão poderá ser exercida pela autarquia federal nos próprios autos, em face do Estado-membro, em observância do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observação acerca da possibilidade de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1009439-38.2024.8.26.0564; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

10/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. 1. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. 1. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE LABORAL COM AS PATOLOGIA EM COTOVELOS E COLUNA VERTEBRAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO POR ESTA E. CÂMARA ESPECIALIZADA.
1. Apelo do segurado. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessária a reabertura da instrução processual para realização de vistoria ambiental. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDA. Incapacidade laborativa e nexo de causalidade laboral afastados. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais. Inexistência de nexo etiológico entre as moléstias em cotovelos e coluna vertebral e o labor exercido pelo autor. Benefício indevido.
2. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo (Tema 1.044/STJ). Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência da parte segurada, cuja pretensão poderá ser exercida pela autarquia federal nos próprios autos, em face do Estado-membro, em observância do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com observação acerca da possibilidade de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.